Tribunal: CARF
Processo: 13639.000291/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000291/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.891 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
ENERGISA SOLUÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR O CONTRIBUINTE, COMO
CEDENTE DE MÃO-DE-OBRA, DE DESTACAR NA NOTA FISCAL O
PERCENTUAL DE 11% DO VALOR BRUTO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Constitui infração à obrigação acessória, deixar o contribuinte, como cedente
de mão de obra, deixado de destacar na nota fiscal o percentual de 11% do
valor bruto da prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado)..
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 09-32.208 (fls. 183 a 189)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.247.669-4 (fls. 2 a 5), lavrado em 14/05/2010 e
ciência do contribuinte em 24/05/2010, no valor de R$ 1.410,79, relativo à multa por ter o
contribuinte, como cedente de mão de obra, deixado de destacar na nota fiscal o percentual de
11% do valor bruto da prestação de serviços, violando o disposto nos arts. 31, § 1o, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98 e Lei no 11.941/2009, 219, § 4o, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000291/2010-61
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.891 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000291/2010-61

Relatório Fiscal (fls. 6 a 12) e Impugnação (fls. 160 a 171).
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/05/2010
AI DEBCAD n° 37.247.669-4 de 14/05/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA CEDENTE DE MAO DE OBRA DE
DESTACAR 11% DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Constitui infração à legislação previdenciária, por descumprimento de obrigação
acessória, deixar a empresa cedente de mão de obra de destacar onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
A Administração Pública está sujeita ao principio da legalidade, obrigação de cumprir e
respeitar as leis em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 24/01/2011 (fl. 191) e apresentou recurso
voluntário em 23/02/2011 (fls. 192 a 203) sustentando: a) inexigibilidade legal da retenção de
11%; b) o julgamento dos autos deve aguardar aquele a ser realizado no processo
13639.00306/2010-91.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória relacionada a deixar a empresa cedente de mão de
obra de destacar onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços.
A recorrente sustenta a inexigibilidade legal da retenção de 11% e que o
julgamento dos autos deve aguardar aquele a ser realizado no processo 13639.00306/2010-91.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.891 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000291/2010-61

5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
N çã d L nd P u s n, c nqu n s j m ch m d s d c ss s, “ êm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
c ss s gu p nc p ” 2.
O art. 31, § 1o, da Lei no 8.212/91, com as redação dada pela Lei no 9.711/98 e Lei
no 11.941/2009, determina a obrigação da empresa cedente de mão-de-obra de fazer o destaque
dos 11% na nota fiscal.
Por sua vez, o caput do art. 31 determina a obrigação da empresa contratante dos
serviços mediante cessão de mão-de-obra de reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente de mão-de-obra.
Por sua vez, assim dispõe o art. 219, § 4o, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no
§ 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
(...) § 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa contratada quando do recolhimento das contribuições
destinadas à seguridade social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
Ou seja, a obrigação acessória relacionada no § 1o do art. 31 da Lei no 8.212/91
não está vinculada ao julgamento do processo de obrigação principal e refere-se à obrigação da
empresa cedente de mão-de-obra de fazer o destaque dos 11%. A obrigação acessória está
vinculada ao fato da empresa ter realizado a cessão de mão-de-obra.
No processo relacionado à obrigação principal processo no 13639.00306/2010-91,
esta Turma julgadora concluiu por negar provimento ao recurso voluntário e manter o Acórdão
no 09-32.416, que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve parte do crédito
tributário lançado por meio do Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no
37.247.682-1, consolidado em 14/05/2010, no valor de R$ 129.743,91, relativo às contribuições
devidas à seguridade social, parte patronal, no percentual de 11%, incidentes sobre o valor bruto
de notas fiscais de empresas contratadas para a prestação de serviços executados mediante cessão
de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.711/98.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 6 a 12), que a Fiscalização relacionou as notas
fiscais onde não foram feitos os destaques dos 11%, conforme o Anexo I.

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.891 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000291/2010-61

No anexo I, às fls. 13, consta a relação das notas fiscais consideradas pela
Fiscalização, com o número, empresas relacionadas, valor bruto da nota e o serviço.
A Fiscalização Tributária, ao realizar o lançamento, tem o dever de apurar as reais
condições em que o serviço foi realizado com o fim de enquadrá-lo como cessão de mão de obra,
nos termos da legislação acima mencionada.
No recurso voluntário, a recorrente limitou-se a repetir os brevíssimos argumentos
aduzidos na impugnação pelos quais entende pela ausência de dever legal da retenção de 11%.
Nesse sentido, o entendimento deste CARF é de que A apresentação de
documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre
o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações
verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório
imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que
nada alega. (Acórdão no 2301-008.893, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, publicado em 26/03/21).
Havendo uma relação apresentada pela Fiscalização, o recorrente tem o ônus de
contraditá-lo apresentando provas aptas, não servindo, para tanto, alegações genéricas no sentido
de que fez as retenções que eram de sua responsabilidade.
De tal modo, constitui infração à obrigação acessória deixar a empresa, como
cedente de mão de obra, deixado de destacar na nota fiscal o percentual de 11% do valor bruto da
prestação de serviços.
Nesse sentido:

(...) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado
o efetivo prejuízo ao exercício desse direito. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A
EMPRESA CEDENTE DE MÃO DE OBRA DESTACAR A RETENÇÃO DE 11%
EM NOTA FISCAL OU FATURA. CFL 37. Constitui infração à legislação
previdenciária deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. MULTA DE OFÍCIO.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2. A instância
administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em
decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade ou de violação aos
princípios constitucionais.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.891 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000291/2010-61

(Acórdão no 2201-008.658, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado 26/04/2021)
Assim, não assiste razão ao recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 216
DF CARF MF
Original